Tribunal: TJDFT
Processo: 0700558-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700558-90.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM AGRAVADO: LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. DECISÃO ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO – ASM – interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 112316261 dos autos originários – processo no 0700129-23.2022.8.07.0001) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília na ação proposta por LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES S/A, também contra Vida Sadia Apoio à Gestão de Saúde Eireli, nos seguintes termos: “Cuida-se de execução de título extrajudicial com pedido liminar de penhora online de valores nas contas das executadas, bem como de suspensão do “pagamento da quantia de R$ 15.280.515,00 (quinze milhões, duzentos e oitenta mil , quinhentos e quinze reais) em favor das Executadas e, consequentemente, efetue a glosa no valor de R$ 10.149.968,22 (dez milhões, cento e quarenta e nove mil, novecentos e sessenta e oito reais e vinte e dois centavos) e deposite neste juízo diretamente” Observa-se dos autos que o título em execução consiste nos contratos de Ids. 112264554 e 112264556, havidos entre a exequente e a primeira executada (VIDA SADIA APOIO A GESTÃO DE SAÚDE EIRELI) dos quais resultaram as notas fiscais de Ids. 112264558 a 112264561, tendo ocorrido o pagamento parcial do débito, conforme planilha de Id. 112264562. A parte credora pretende, ainda, o reconhecimento de grupo econômico para fins de responsabilidade da ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO – ASM quanto ao pagamento dos débitos ora em execução. É o relato que basta. Decido. Admito a ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO – ASM na polaridade passiva da demanda com fulcro no art. 134, §2o do CPC, sendo dispensada a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos termos do art. 134, §3o do CPC. A concessão da tutela provisória de urgência pressupõe a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, os títulos executivos juntados aos autos, somados ao inadimplemento de ambas as executadas em face da exequente em relação aos contratos objetos dos autos e estranhos a ele, evidenciado nos e-mails de Ids. 112314029 e 112314030 justificam o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, em face de possível inadimplemento de montante expressivo de valores. Ademais, os valores cujo arresto se pretende já foram objeto de nota de empenho, estando suscetível a pagamento a qualquer momento. A probabilidade do direito resta evidente em face da executada que integra o contrato objeto de execução, eis que o instrumento por si só tem força executiva. Quanto à terceira estranha ao contrato (ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO – ASM) e cuja inclusão na condição de executada se pretende, igualmente verifico a probabilidade do direito, tendo em vista que, a despeito de se tratarem de pessoas jurídicas autônomas: 1) apresentam a pessoa de Francisco Roberto Vitti como Diretor da ASM (Id. 112314029, p. 04) e único sócio da VIDA SADIA (EIRELI); 2) as dívidas de ambas as empresas em face da ora credora eram negociadas de forma conjunta (Ids. 112314029 e 112314030), tendo sido tratadas inclusive em mensagem única pelo representante das ora executadas (Id. 112314029, p. 01) como se versassem sobre o mesmo devedor. Evidencia-se, ao menos em análise preliminar, que havia certa união entre as pessoas jurídicas ora executadas, sendo que os débitos delas eram cobrados juntamente e as promessas de pagamentos realizadas por elas na figura de seu diretor/administrador igualmente eram feitas de forma unificada. Ademais, considerando-se os valores já recebidos pela ASM do poder público, os quais não resultaram em adimplemento tempestivo das obrigações de ambas as executadas em face da ora exequente, entendo por adequada a ordem de arresto de valores junto ao Governo do Distrito Federal, até o limite do débito exequendo, qual seja, R$ 11.794.601,43 (Id. 112308151, p. 09) Não vislumbro a utilidade de qualquer outra medida no presente momento, tendo em vista que, ao que tudo indica, o arresto dos valores, já se mostra suficiente à assegurar o adimplemento do débito. Por todo o exposto, defiro o arresto de créditos a receber do poder público pela segunda executada, ASM, com fulcro no art. 855 e seguintes c/c art. 301 todos do CPC, até o limite de R$ 11.794.601,43 (Id. 112308151, p. 09), referente ao número de empenho 2021NE14066. Confiro à presente decisão força de mandado de arresto, citação e intimação, devendo ser cumprido em regime de urgência junto à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, devendo o mandado ser instruído com cópias dos Ids. 112264583, 112264584, 112264585 e 112264586. Fica o Governo do Distrito Federal advertido de que só estará exonerado do pagamento do débito relativo ao Serviço de Gestão Integrada de 86 (oitenta e seis) leitos de suporte avançado e 20 Leitos de enfermaria, por menor preço lote/item, compreendendo a locação de equipamentos, gerenciamento técnico, assistência multiprofissional (de forma ininterrupta), com manutenção e insumos necessários para o funcionamento dos equipamentos (incluindo computadores e impressoras) e atendimento dos pacientes (medicamentos, materiais médico-hospitalares e esterilização de equipamentos e materiais, alimentação, nutrição enteral e parenteral) a ser estruturado no Hospital da Polícia Militar, para enfrentamento à COVID-19” se o depósito se realizar neste juízo, sob pena de entender-se pela fraude à execução (art. 856, §§ 2o e 3o do CPC). Cumpra-se com urgência.” Nas razões recursais, a agravante alega inexistência de título executivo extrajudicial, incompetência do Juízo e ilegitimidade passiva. No entanto, em consulta aos autos originários, verifica-se que já foi acolhida a alegação de inexistência de título executivo extrajudicial e que os autos foram redistribuídos para o Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, o qual reconheceu sua incompetência e determinou o envio dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Salvador/BA, oportunidade em que revogou a tutela anteriormente concedida e ratificada (id. 116464172 dos autos originários – processo no 0700129-23.2022.8.07.0001), in verbis: “Ao cabo do exposto, RECONHEÇO a incompetência deste Juízo e DECLINO da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Salvador, foro de eleição, via distribuição. Reconhecida a incompetência, bem como em face da manifestação do Distrito Federal em ID no 112600809, torno sem efeito a tutela concedida em ID no 112316261 e ratificada em ID no 113172990, devendo o pleito de arresto por inadimplemento contratual ser apreciado, na ocasião, pelo d. Juízo Competente. Feitas as anotações e as comunicações de estilo, remetam-se os autos de forma eletrônica, com as nossas homenagens de estilo. Intimem-se.” (grifo nosso). Ressalte-se que a r. decisão proferida em sede de embargos de declaração, em que o MM. Juiz havia reconsiderado a r. decisão anterior para manter a liminar de arresto (id. 118125884 dos autos originários), foi posteriormente revogada (id. 119650337 dos autos originários), e nova r. decisão foi proferida para negar provimento aos embargos de declaração da agravada e confirmar a revogação do arresto de créditos da agravante. Em conclusão, as matérias relativas à inexistência de título executivo extrajudicial e à incompetência do Juízo já foram decididas nos autos originários, inclusive com a revogação da medida de arresto de créditos, o que evidencia a perda superveniente do interesse recursal. Por outro lado, a questão referente à ilegitimidade passiva não consta da r. decisão agravada e foi deduzida em contestação (id. 117047353 dos autos originários), o que impede a análise pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento da Associação Saúde em Movimento - ASM, porque prejudicado, art. 932, inc. III, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 2 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora